Tribunal: STF
Processo: Rcl 50084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Edinho Porto Ferreira Luiz e Edna Gomes de Lima, em 20.10.2021, contra decisão proferida pela Sétima Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 7030469-20.2020.8.22.0001. Por ela se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC:



    “Em relação ao pedido de ID n. 62870153, mantenho o despacho de ID n. 60145113, pelos fundamentos invocados na decisão de ID n. 49420946. A reintegração de posse no imóvel já foi realizada, sendo evidente que os requeridos estão descumprindo a ordem judicial, o que resta evidente no pedido de reconsideração. Em relação à intervenção de outros órgãos no processo, a parte requerida pode se dirigir diretamente às instituições, sem necessidade de auxílio do juízo. Foi determinada a intimação do Ministério Público Estadual para atuar no feito e a Defensoria Pública Pública já está atuando. Em relação à manifestação da Defensoria Pública (ID n. 63378592), considerando o que consta no documento de ID n. 62552293, intime-se a Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS (Luana Nunes de Oliveira Santos), por mandado, a atender imediatamente a solicitação constante no ofício de ID n. 60735018, cumprindo o disposto nos incisos III e V do art. 13 da Lei n. 8.742/1993, sob pena de responsabilização, inclusive pelo crime de desobediência. Expeça-se mandado, com cópia desta decisão e dos documentos de ID n. 60735018 e n. 62552293. Proceda-se por meio do oficial de justiça plantonista. De igual forma, expeça-se mandado para intimar o Secretário Municipal de Assistência Social a, também, prestar auxílio na reintegração de posse, cumprindo o disposto no inciso IV do art. 13 da Lei n. 8.742/1993. Igualmente, proceda-se por meio do oficial de justiça plantonista” (e-doc. 12).



    2. Os reclamantes narram que, em 21.8.2020, Leme Empreendimentos e Participações – Ltda. ajuizou a Ação n. 7030469-20.2020.8.22.0001, objetivando ser reintegrada na posse dos imóveis rurais denominados “Fazenda Norbrasil” e “Gleba Arco-Íris”, o que foi deferido liminarmente pelo juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO.



    Relatam que a “reintegração executada pelas forças policiais [em 9.10.2020] foi uma das mais violentas já vistas no Estado, em anexo Dossiê de Violências do Acampamento Tiago Campin dos Santos” e que “após nova ocupação, foi concedida nova liminar de Reintegração de Posse em favor dos autores. A decisão ora debatida (...) manteve a decisão de despejo contra os camponeses e negou os dois pedidos de Reconsideração feitos pela parte requerida ora Reclamante” (fl. 2), iniciando-se o cumprimento da ordem para o “despejo forçado de milhares de pessoas (...), que são trabalhadoras rurais e pertencem a grupos sociais e econômicos vulneráveis” (fl. 3). 



    Sustentam que a manutenção da ordem de reintegração de posse em exame descumpre a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    Anotam haver “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas” (fl. 3).



     Discorrem sobre a condição de vulnerabilidade socioeconômica dos habitantes do “acampamento Tiago Campin do Santos”, com mais de 1.100 (mil e cem) pessoas, incluídas entre elas dez famílias indígenas da etnia Oro Waran, o histórico de conflito fundiário na região do litígio, a alegada truculência empregada pelos policiais na primeira reintegração de posse e o risco iminente de novos atos de violência no cumprimento da presente ordem de reintegração.



    Argumentam “cabe[r] ao Poder Judiciário ser a força que caminha para a superação das desigualdades sociais e não aquele que as fomenta, sendo uma grave violação de direitos a criminalização da luta pela terra, a violenta perseguição aos trabalhadores rurais envolvidos e sobretudo o despejo, que afetará o direito de moradia digna e alimentação de centenas de pessoas, em pleno uma crise sanitária e econômica gravíssimas” (sic, fl. 7).



    Assinalam que a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC teria assegurado que, nas ocupações, mesmo irregulares, ocorridas após 20.3.2020, a desocupação dos imóveis requer “a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve[ndo] ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social” (fl. 10), o que afirmam não ter ocorrido na espécie. 



    Acrescentam que, pela Resolução n. 90/2021, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos órgãos do Poder Judiciário verificar o atendimento das diretrizes da Resolução n. 10, de 17.10.2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao expedirem mandados de desocupação coletiva. Observam que, “sem preparo, sem mediação e sem as cautelas impostas por este C. STF, a operação que se anuncia coloca em risco a vida, a saúde, a segurança, a dignidade de todos os envolvidos” (fl. 14).



     



    Formula os seguintes pedidos:



    “[R]equer (…) [seja] suspen[sa] a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se por 6 meses o cumprimento da reintegração de posse; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social” (fl. 18).



    3. Em 20.10.2021, deferi a medida liminar requerida para suspender, quanto à execução da ordem de reintegração de posse, os efeitos da decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho no Processo n. 7030469-20.2020.8.22.0001, até o julgamento de mérito da presente reclamação (DJe 21.10.2021).



    Requisitei informações ao juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO e determinei a citação do beneficiário do ato reclamado para, se houvesse interesse, contestar. 



    Determinei, ainda, vista ao Procurador-Geral da República (e-doc. 30).



    4. Em 22.10.2021, Leme Empreendimento e Participações Ltda. apresentou pedido de reconsideração, afirmando ausentes os requisitos para o deferimento da medida liminar (e-doc. 45).



    Alegou haver invasão sistemática e estruturada de sete propriedades rurais localizadas na região de Nova Mutum pelo mesmo grupo, que afirmou não ser composto por pessoas vulneráveis. Anotou, ainda, que as invasões teriam sido objeto de ações possessórias em curso na 1ª, 2ª, 5ª, 6 e 7ª Varas Cíveis de Porto Velho. 



    Observou que os posseiros seriam integrantes de “Facção Criminosa – Grupo Criminoso Denominado Liga Dos Camponeses Vinculado ao Comando Vermelho em Rondônia” (fl. 7, e-doc. 45).



    Assinalou que os posseiros teriam promovido devastação ambiental na região e que a desocupação das áreas invadidas seria “absolutamente necessária para o combate do crime organizado” (fl. 14, e-doc. 45).



    Ressaltaouque o Estado de Rondônia estaria na “fase verde” de isolamento social com a reabertura de todas as atividades no Estado e requer a reconsideração da decisão liminar.



    5. Pela Petição STF n. 102.829, juntada às 20:58 de 22.10.2021, a juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, atuando em substituição automática ao juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO, esclareceu ter dado prosseguimento ao Processo n. 7030469-20.2020.8.22.0001 e apreciado, em plantão judiciário, petição apresentada pelos advogados que davam conta da determinação emanada deste Supremo Tribunal para a suspensão da execução da ordem de reintegração de posse dos imóveis objeto daquele processo (e-doc. 90).



    Noticia ter determinado o cumprimento, com urgência, da ordem de suspensão da reintegração de posse, comunicando os oficiais de justiça e o Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia.



    6. Em 22.10.2021, indeferi o pedido de reconsideração formulado por Leme Empreendimento e Participações Ltda. (DJe 23.10.2022). Contra essa decisão foi interposto agravo regimental.



    7. Sobrevieram informações do juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO, anotando o efetivo cumprimento da ordem de suspensão da diligência de reintegração de posse da área objeto da presente reclamação (e-docs. 96, 107, 109, 157 a 164).



    8. Pela Petição/STF n. 103.363/2021, a Defensoria Pública da União requereu o ingresso no feito, nos termos do § 1º do art. 554 do Código de Processo Civil (e-doc. 110), o que foi deferido (DJe 19.1.2022).



    9. Em 12.11.2021, Leme Empreendimento e Participações Ltda. contestou. Descreveu os episódios de invasão dos imóveis rurais em questão e de outros imóveis vizinhos e anotou que “os Reclamantes estão em permanente vigilância por meio de segurança armada própria, dentre os quais se encontram foragidos da justiça e pessoas consideradas com alto grau de periculosidade (tanto é que já mataram 03 policiais). Tudo isso comprova que não estamos diante de população vulnerável e sim de uma organização criminosa altamente estruturada e aparatada com inúmeros recursos”(fl. 11, e-doc. 165).



    Em sua contestação, apresentou imagens e documentos que, segundo alegou, comprovariam que os reclamantes “estão realizando a venda da madeira obtida no desmatamento realizado em dimensões gigantescas dentro da RESERVA LEGAL [e que] (…) derrubaram e queimaram mais de 6 mil campos de futebol de floresta nativa no interior dos imóveis rurais de propriedade da Contestante”(fl. 11, e-doc. 165).



    Assinalou que os reclamantes não seriam “pessoas vulneráveis, pois o desmatamento e abertura de floresta na proporção ocorrida demanda muitos recursos financeiros, que são utilizados na aquisição de uma série de insumos, necessários para promover a retirada de árvores de grande porte e na proporção em que foi realizada” (fl. 18, e-doc. 165), pelo que seria “imperiosa a continuidade da Operação Nova Mutum com a retirada dos invasores da área de propriedade da Contestante a fim de se coibir a continuidade dos ilícitos ambientais praticados pelos Reclamantes” (fl. 19, e-doc. 165).



    Argumenta que “afigura-se absurdo o fato de que os próprios invasores não aceitarem qualquer tipo de cadastramento para que ocorra a atuação do estado por meio da SEAS – Secretaria de Estado da Assistência de Desenvolvimento Social de Rondônia e SEMASF – Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família de Porto Velho, que permaneceram na região 22 até o dia 27.10.2021 e, oportunamente, disponibilizarão os relatórios dos atendimentos” (fl. 21, e-doc. 165).



    Pediu fosse julgada improcedente a presente reclamação, pois “a invasão teve início no período pandêmico e a primeira liminar [deferida nos autos n. 7030469-20.2020.8.22.0001] determinando a desocupação do imóvel foi proferida em 09/10/2021, portanto, em data anterior à liminar concedida na ADPF 828” (fl. 23, e-doc. 165).



    10. Em sua manifestação, apresentada em 9.3.2022, o Procuradoria- Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação, nos termos seguintes:



    “Processo civil. Reclamação. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/2021, que passou a contemplar também os imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade. O ato reclamado não apontou causas que excepcionassem o cumprimento do comando geral do STF, porque destituído de demonstração de que o Poder Público local forneceu efetiva assistência às famílias presentes na ocupação. Parecer pela procedência da reclamação, confirmando-se a liminar concedida, julgando-se prejudicado o agravo regimental da parte beneficiária do ato” (e-doc. 171).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a ordem de reintegração/manutenção de posse dos imóveis rurais “Fazenda Norbrasil” e “Gleba Arco-Íris”, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    12. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



      33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



      34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental naquela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. A eficácia dessa decisão persiste hígida, pois, ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    13. Os elementos coligidos na instrução revelam que os imóveis em questão teriam sido alvo de ocupação em julho de 2020, após o início do estado de calamidade pública desencadeado pela pandemia de Covid-19. Sobreveio o ajuizamento da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 7030469-20.2020.8.22.0001, distribuída ao juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO.



    Em 9.10.2020, aquele juízo deferiu medida liminar de reintegração/manutenção na posse dos imóveis em favor da Leme Empreendimentos e Participações – Ltda. (e-doc. 158), cumprida em 10.10.2020 (e-doc. 159). Sobreveio nova invasão dos imóveis e, em 18.7.2021, o juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO realçou tratar-se de descumprimento de ordem judicial anterior e determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse (e-doc. 163), mantido após o indeferimento de pedido de reconsideração. 



    Essa segunda determinação de reintegração/manutenção na posse foi proferida após o deferimento, em 3.6.2021, da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pela qual estabelecido que as ocupações ocorridas após 20.3.2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis (como se tem no caso em tela), poderiam ser rejeitadas pelo Poder Público para evitar sua consolidação, desde que “as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;”. 



    15. Como assinalado no exame da medida liminar deferida nesta reclamação, os documentos que acompanharam a exordial, agora complementados pelas informações prestadas pela autoridade reclamada e demais documentos juntados pela beneficiária da decisão reclamada, revelam situação de extrema gravidade social.



    16. O cenário de conflituosidade na região, relatado pelos reclamantes, ratificado pela beneficiária da decisão reclamada e corroborado pelas notícias veiculadas em sítios jornalísticos locais, sugere aparente animosidade entre autoridades policiais locais e habitantes do acampamento Tiago Campin. Aliado à violência alegadamente empregada na reintegração ocorrida antes no local, comprovava, na data da apreciação da medida liminar, severo risco de que a desocupação dos imóveis na forma determinada poderia se desenvolver com o emprego de violência de ambos os lados do conflito, a afligir não apenas a população vulnerável, mas também agentes públicos, com consequências desastrosas, humana e socialmente. 



    17. Esse contexto fático, devidamente documentado nestes autos eletrônicos, forneceu indicador seguro do agudo acirramento da disputa fundiária em questão, conduzindo à suspensão da ordem judicial de reintegração/manutenção na posse dos imóveis, como medida indispensável à proteção da incolumidade física e psicológica dos envolvidos, o que deve ser buscado em todos os momentos, não apenas enquanto perdurarem os efeitos da ordem de suspensão emanada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    18. A urgência qualificada na apreciação da causa, aliada à plausibilidade jurídica da aparente omissão da autoridade reclamada em cercar-se das cautelas necessárias ao cumprimento da ordem de reintegração/manutenção na posse do imóvel ocupado por população vulnerável, em especial sobre o esclarecimento das medidas que estariam sendo adotadas para o cumprimento pacífico da ordem reintegratória e a indispensável condução dos ocupantes removidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garantisse condições adequadas de moradia, impôs a suspensão da decisão reclamada.



    19. Instruída a reclamação e estando o quadro fático melhor delineado, dmonstra-se que a primeira ocupação irregular incidiu sobre os imóveis rurais em foco em julho de 2020 e reincidiu, no ano seguinte, em julho de 2021, após o início do estado calamidade pública, pelo que não está amparada pela suspensão temporária das ordens de reintegração aludidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, que se encerra em 30.6.2022. O Poder Público disporia de competência, então, para atuar para que esta não se consolidasse sobre a propriedade particular titularizada pela Leme Empreendimentos e Participações – Ltda.



    Entretanto, a execução da ordem de reintegração/manutenção na posse dos imóveis está condicionada, nos termos da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, à adoção de medidas conducentes à proteção da população vulnerável deslocada.



    20. Ao opinar pela procedência da presente reclamação, a Procuradoria-Geral da República assim se pronunciou:



    “De se ver que a decisão liminar na ADPF 828/DF, suspendeu, por 06 meses, a conta[r] da concessão da cautelar, medidas administrativas/judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis (...) Quanto às ocupações posteriores ao início da pandemia, ressalvou-se que o Poder Público deveria diligenciar, por meio dos serviços sociais pertinentes, para evitar sua consolidação. Ressalvou-se da liminar na ADPF as ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei 12.340/2010. Ressalvou-se, ainda, situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; (...) Seguiu-se nova liminar na ADPF 828, prorrogando até 31/03/2022 as medidas já deferidas e estendendo as disposições da Lei 14.216/2021 a ocupações de imóveis rurais, pois se referia apenas a ocupações urbanas (…)



    O paradigma em tela não é base, na via reclamatória, a discussão da legalidade ou não das ocupações/reintegrações. O que o paradigma determina, ao fundamento da pandemia mundial de Covid-19, é a suspensão das reintegrações e ações do Poder Público para que, quando possível a reintegração de posse, ocorra do modo menos gravoso às pessoas que ocupavam os imóveis, ressalvadas as exceções previstas no paradigma, mas sempre se tutelando a dignidade das pessoas. (…)



    E caso se compreenda que a ocupação ocorreu, pelo retorno das pessoas ao imóvel após a primeira reintegração de posse, já durante a pandemia, o caso se enquadra no ponto “ii” da regra geral da liminar concedida na ADPF: “com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. Ainda que o ponto “ii” da regra geral da cautelar não aluda a ocupações para fins de produção agrícola, de se ver que a tutela estatal, de assistência social, às famílias nesse tipo de ocupação deve ser efetivada, mormente quando, não raro, a ocupação para fins de produção acaba por, na prática, abranger fins de moradia. (…)



    Ou seja, a Lei suspendeu tanto a reintegração de posse quanto a ocupação para fins de moradia, como para fins de produção e ora referida Lei foi estendida, no bojo da cautelar na ADPF 828/DF, a imóveis rurais, estendida ainda a tutela até 31/03/2022. É plausível ser caso de suspensão da reintegração de posse ora em curso, pois o reclamado não apontou causas que excepcionassem o comando geral deste e. STF e não bem demonstrou que efetivamente assistência às famílias presentes na ocupação tenha sido fornecida pelo Poder Público local. A beneficiária do ato alega na contestação e demais manifestações suas que o local da ocupação é até mesmo dominado pelo crime organizado. Todavia, prova plena disso não foi feita na presente reclamação. Ausente prova plena, a via reclamatória não comporta dilação probatória. A esse contexto, tem-se que o paradigma foi inobservado, devendo a reintegração de posse ser suspensa, nos termos ora vigentes da cautelar concedida na ADPF 828/DF. III. Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela procedência da reclamacão” (e-doc. 171, grifos nossos).



    21. Como realçado, ao indeferir o pedido de reconsideração, as alegações formuladas por Leme Empreendimentos e Participações – Ltda. de que os habitantes do Acampamento Tiago Campin dos Santos constituem organizações criminosas ou células de facções criminosas sediadas em outros entes federativos devem ser encaminhadas e resolvidas, judicialmente, pelos órgãos judiciais competentes. 



    Não há notícia de que a operação de reintegração/manutenção na posse dos imóveis com o apoio de grande contingente de força policial tenha sido motivada por questões de segurança pública, nem de que seja absolutamente necessária ao combate ao crime organizado na região. Outros elementos constantes desses autos eletrônicos indicam que a ordem está amparada apenas na preservação de interesse fundiário.



    Ademais, como enfatizado, ainda que se cogitasse da presença de criminosos na área irregularmente ocupada, tanto não conduziria à conclusão de que toda a comunidade teria envolvimento direto na prática de delitos, devendo-se preservar igualmente a incolumidade física e psíquica de população vulnerável, em cumprimento da decisão invocada como paradigma de descumprimento. Sobre o ponto, ao explicitar a abrangência da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, esclareceu:



    “Abrangência da medida cautelar 



    41. Começo a expor as razões de decidir, afastando partes do pedido formulado que são mais abrangentes do que o necessário. (…)



    45. Em terceiro lugar, a medida de suspensão não deve impedir a atuação do Poder Público nas situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado. O Estado de Rondônia informou a existência de diversos imóveis públicos dominados por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), que ocupam unidades habitacionais destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida, e requereu que “a decisão diferencie os casos de ocupação de imóveis abandonados daqueles onde há necessidade de atuação do Estado em face de criminosos, sob pena de manutenção da desordem e da insegurança pública que eles causam” (Doc. 220). No Município do Rio de Janeiro, o Poder Público tem atuado com a finalidade de combater ocupações e construções irregulares erguidas pela milícia, a fim de desarticular esse tipo de facção criminosa. Nessas hipóteses, afigura-se legítima a intervenção estatal diante da necessidade de tutelar a segurança pública. Nada obstante, nas hipóteses em que a desocupação resultar na remoção de famílias e pessoas vulneráveis que não estejam diretamente envolvidas na prática de delitos, o Poder Público deverá assegurar a sua realocação de maneira adequada” (grifos nossos).



    22. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar a decisão do juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho no P